Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO. QUÓRUM. VOTAÇÃO POR FRAÇÃO IDEAL. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. CERCEAMENTO DO PROCESSO DELIBERATIVO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência formulada em ação declaratória de nulidade de assembleia geral, objetivando a suspensão dos efeitos da deliberação do item 3 da 124a Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Alto da Boa Vista. O agravante aponta cinco vícios: inobservância de quórum qualificado, votação por unidade em vez de fração ideal, desvio de finalidade na aplicação do superávit, violação ao art. 81 do Regimento Interno e cerceamento do processo deliberativo pela recusa do síndico em submeter proposta alternativa à votação.
II. Questões em discussão
2. Se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de deliberação assemblear que destinou superávit condominial a investimentos específicos.
3. Se os vícios apontados — quórum, forma de votação, desvio de finalidade, violação ao Regimento Interno e cerceamento deliberativo — apresentam, em cognição sumária, grau de plausibilidade jurídica suficiente para configurar a probabilidade do direito.
III. Razões de decidir
4. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano; a ausência de qualquer um dos requisitos é suficiente para o indeferimento da medida, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A classificação das obras condominiais como úteis ou voluptuárias, para fins de definição do quórum exigível, é matéria que depende de instrução probatória adequada, inclusive de natureza técnica, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar com segurança que as obras aprovadas estão sujeitas ao quórum qualificado de 2/3 previsto nos arts. 1.341 e 1.342 do Código Civil.
6. A nulidade decorrente de inobservância da forma de votação por fração ideal pressupõe a demonstração de prejuízo concreto; sem a comprovação de que a ponderação por fração ideal alteraria o resultado da deliberação, não se configura, em sede de cognição sumária, probabilidade robusta do direito, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.
7. A destinação de superávit orçamentário pela assembleia condominial não configura, por si só, desvio de finalidade, pois o saldo credor integra o patrimônio comum e pode ter sua aplicação livremente deliberada pelo órgão máximo do condomínio, desde que observadas as normas legais e regimentais.
8. A alegação de cerceamento do processo deliberativo, consistente na recusa do síndico em submeter proposta alternativa à votação, reclama instrução probatória específica e não pode ser afirmada com segurança em sede de cognição sumária, sem contraditório adequado.
9. A violação ao Regimento Interno do condomínio, embora juridicamente relevante e merecedora de análise aprofundada no mérito, suscita dúvidas interpretativas que impedem, em cognição sumária, a afirmação segura da probabilidade do direito, sendo necessária instrução adequada quanto à observância ou não da norma regimental que vincula a destinação do saldo credor à assembleia orçamentária do exercício seguinte.
10. As deliberações assembleares condominiais gozam de presunção de legitimidade e são expressão da soberania da assembleia; sua desconstituição prematura, sem prova robusta e inequívoca de ilegalidade, viola o princípio da conservação dos atos jurídicos e a autonomia da coletividade condominial.
IV. Dispositivo
11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.